Tribunal: TJMT
Processo: 1026685-86.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026685-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (APELANTE), TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil e direito civil. apelação cível. ação monitória. cédula rural hipotecária. inadimplemento. embargos monitórios. excesso de garantia não configurado. inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória fundada em Cédula Rural Hipotecária, rejeitou os embargos da devedora. A apelante alega, em suma, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o excesso de garantia, requerendo a limitação da hipoteca sobre imóvel rural de valor manifestamente superior ao débito.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recolhimento do preparo recursal e a alegação de propriedade de imóvel de alto valor configuram atos incompatíveis com o pedido de gratuidade da justiça; (ii) analisar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ope judicis ao recurso; (iii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor, sob a ótica da teoria finalista mitigada, é aplicável a contrato de crédito rural firmado por produtora rural para fomento de sua atividade econômica; e (iv) determinar se a alegação de excesso de garantia hipotecária constitui matéria de defesa oponível em embargos monitórios para impedir a constituição do título executivo judicial.

III. razões de decidir

3. O pedido de gratuidade da justiça resta prejudicado pela preclusão lógica, uma vez que o recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a alegada hipossuficiência, a qual é, ademais, infirmada pela alegação da própria parte de ser proprietária de patrimônio de valor milionário.

4. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido quando ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), diante da dissonância das teses recursais com a jurisprudência e a legislação aplicáveis.

5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de crédito rural destinados ao fomento da atividade produtiva, pois o tomador do crédito não se qualifica como destinatário final do serviço, mas o utiliza para fomentar a sua atividade econômica.

6. A teoria finalista mitigada, que permite a aplicação excepcional do CDC, exige a comprovação da vulnerabilidade da parte, o que não se verifica na hipótese de produtora rural de grande porte, proprietária de vasto patrimônio imobiliário.

7. A alegação de excesso de garantia, fundada na desproporção entre o valor do imóvel hipotecado e o montante da dívida, não constitui matéria de defesa cabível em embargos à monitória, cuja finalidade é discutir a existência e a exigibilidade do crédito, e não a adequação da garantia contratual.

8. A hipoteca, como direito real de garantia, rege-se pelo princípio da indivisibilidade, previsto no art. 1.421 do Código Civil, subsistindo integralmente sobre o bem até a quitação total da dívida, não cabendo ao Judiciário, em sede de ação de conhecimento, determinar sua limitação a uma fração do imóvel.

9. A discussão sobre a desproporcionalidade da constrição patrimonial é matéria própria da fase de execução, por meio da alegação de excesso de penhora (art. 874, I, do CPC), instituto que não se confunde com a garantia hipotecária voluntariamente pactuada entre as partes.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando a preclusão lógica, especialmente quando a parte alega ser proprietária de patrimônio de elevado valor. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural destinados ao fomento da atividade produtiva, por não se caracterizar relação de consumo, sendo inaplicável a teoria finalista mitigada quando não comprovada a vulnerabilidade do produtor rural. 3. A alegação de excesso de garantia hipotecária, por desproporção entre o valor do bem e o da dívida, não constitui matéria de defesa oponível em embargos à monitória, devendo eventual excesso ser discutido na fase de execução, em sede de impugnação à penhora. 4. A hipoteca é regida pelo princípio da indivisibilidade, previsto no art. 1.421 do Código Civil, não cabendo sua limitação judicial a uma fração do imóvel em sede de ação de conhecimento.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300, 702, § 8º, 874, I, 1.012, §§ 1º e 4º; Código Civil, art. 1.421; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. STJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, REsp n. 2.001.086/MT, j. 27/9/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MILENA CORREA RAMOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Monitória” (Processo nº 1026685-86.2021.8.11.0041), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., ora apelado, contra a apelante, julgou improcedentes os Embargos Monitórios e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial (cf. Id. nº 327338871).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante, pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao apelo (cf. Id. nº 327338874).

No mérito, reitera a tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, argumentando sua vulnerabilidade como produtora rural.

Insiste na ocorrência de excesso de garantia, juntando laudo de avaliação para comprovar o valor do imóvel, e pugna pela reforma da sentença para que a hipoteca seja limitada a uma fração do bem suficiente para cobrir o débito.

Pede, sob esses fundamentos, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e efeito suspensivo ao recurso e, alternativamente, o seu provimento, com vistas a reformar a sentença e julgar procedentes os embargos (cf. Id. nº 327338874).

Instada a apresentar contrarrazões, a apelada se manteve inerte (cf. Id. nº 327338880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A apelante inicia suas razões recursais pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, declarando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Ocorre que o pedido resta prejudicado pela ocorrência de preclusão lógica.

Conforme se verifica dos documentos de Ids. nº 327338875 e 329928357, a apelante promoveu o regular recolhimento do preparo recursal, ato processual que se mostra absolutamente incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira.

A preclusão lógica consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual em virtude da prática de outro ato com ele incompatível. Ao efetuar o pagamento das custas do recurso, a parte demonstra, de forma inequívoca, possuir capacidade financeira para arcar com os encargos do processo, esvaziando o fundamento do pedido de gratuidade.

Ainda que assim não fosse, a pretensão esbarraria na ausência de verossimilhança da alegada hipossuficiência.

Em sua tese de mérito, a própria apelante afirma ser proprietária de um imóvel rural de vastas dimensões, cujo valor de mercado, segundo o laudo que anexa, ultrapassa a cifra de R$ 128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais). Tal patrimônio é evidentemente incompatível com a condição de necessitado na acepção jurídica do termo, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Diante do exposto, por ser o recolhimento do preparo ato incompatível com o pedido e pela manifesta capacidade econômica da parte, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

VOTO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

A apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o início dos atos de cumprimento da sentença até o julgamento final da apelação.

Primeiramente, ressalto que o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo ope legis, ou seja, por força de lei, conforme dispõe o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Contudo, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal elenca hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, afastando o efeito suspensivo automático.

A sentença que julga improcedentes os embargos monitórios e constitui o título executivo judicial, portanto, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, dá início à fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se, por analogia, nas hipóteses de eficácia imediata.

Assim, a suspensão dos efeitos da sentença não é automática, dependendo de análise judicial, conforme previsto no artigo 1.012, § 4º, do CPC.

Para a concessão do efeito suspensivo ope judicis, é imprescindível que a parte recorrente demonstre a presença cumulativa dos requisitos análogos aos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

No caso em apreço, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Conforme será detalhadamente analisado no mérito, as teses recursais relativas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ao excesso de garantia não encontram respaldo na jurisprudência consolidada para o caso de crédito rural destinado a insumo produtivo, nem na legislação que rege o instituto da hipoteca.

A argumentação da apelante se mostra, em uma análise preliminar, dissonante do entendimento jurídico aplicável à matéria, o que enfraquece a plausibilidade de seu direito.

Da mesma forma, o risco de dano, embora existente em qualquer processo executivo, não se qualifica como o perigo iminente e injusto exigido para a concessão da medida. O eventual início do cumprimento de sentença é uma consequência natural e legal do inadimplemento de uma obrigação reconhecida em juízo.

Logo, a apelante terá, na fase executiva, os meios processuais adequados para se defender de eventuais excessos, como a alegação de excesso de penhora, caso a constrição judicial se mostre desproporcional. A mera possibilidade de expropriação patrimonial, inerente ao processo executivo, não configura, por si só, o periculum in mora que autoriza a suspensão da eficácia da sentença, especialmente quando a probabilidade do direito recursal é baixa.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MILENA CORREA RAMOS contra a r. sentença, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., ora apelada, julgou improcedentes os Embargos Monitórios e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) Decido.

Inicialmente, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, embora seja pacífico o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às suas disposições (Súmula 297 do STJ), no caso em análise trata-se de operação de crédito rural, destinada ao fomento da atividade produtiva da embargante, o que afasta a relação de consumo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que contratos de financiamento rural não se submetem ao CDC, por não caracterizarem relação de consumo, uma vez que os recursos são aplicados na atividade produtiva do tomador do crédito, não sendo ele o destinatário final dos recursos.

Portanto, afasto a aplicação do CDC ao caso e, consequentemente, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

A questão central dos embargos monitórios versa sobre suposto excesso de garantia hipotecária, alegando a embargante que o bem dado em garantia (imóvel rural com área de 439,436 hectares) teria valor de mercado muito superior à dívida cobrada.

Ocorre que o alegado excesso de garantia não constitui fundamento válido para afastar a exigibilidade da dívida na presente ação monitória.

A garantia hipotecária foi livremente pactuada entre as partes, dentro do exercício da autonomia da vontade e em observância aos princípios contratuais. No momento da contratação, a embargante voluntariamente ofereceu o imóvel como garantia, sem qualquer ressalva quanto ao seu valor ou extensão.

O contrato, formalizado mediante Cédula Rural Hipotecária nº 4003187-X, com posterior aditamento, não apresenta vícios de consentimento ou cláusulas abusivas que justifiquem sua revisão.

A hipoteca é, por natureza, uma garantia real que confere ao credor o direito de excutir o bem em caso de inadimplemento, independentemente da proporção entre o valor do bem e o valor da dívida. Não há limitação legal quanto ao valor do bem a ser hipotecado, sendo comum na prática financeira que os bens dados em garantia possuam valor superior ao da dívida garantida.

A presente ação monitória visa exclusivamente a cobrança do crédito inadimplido, não sendo o meio processual adequado para discutir a validade ou extensão da garantia hipotecária, que poderá ser objeto de discussão em eventual fase de excussão do bem.

O excesso de garantia, se existente, poderá ser alegado em momento processual próprio, especialmente em caso de execução da hipoteca ou penhora do bem, não sendo fundamento para desconstituir a dívida ou obstar sua cobrança na presente via monitória.

A embargante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da garantia hipotecária, uma vez que não houve até o presente momento qualquer tentativa de excussão do bem. A mera existência da hipoteca não impede o uso e gozo do imóvel pela proprietária, que continua exercendo suas atividades produtivas no local.

O pedido de limitação da garantia hipotecária à fração do imóvel suficiente para cobrir a dívida não encontra amparo legal. A hipoteca, quando regularmente constituída, recai sobre a totalidade do bem, sendo indivisível por natureza, conforme dispõe o artigo 1.421 do Código Civil:

(...)

Os precedentes citados pela embargante dizem respeito a situações de excesso de penhora em fase de execução, não se aplicando à discussão sobre a validade da garantia hipotecária em ação monitória. São institutos jurídicos distintos, com finalidades e requisitos próprios.

Na hipoteca, a garantia é constituída voluntariamente pelo devedor, enquanto a penhora é ato constritivo determinado pelo juízo na fase executiva. As regras sobre excesso de penhora (art. 874, I, do CPC) não se aplicam automaticamente à hipoteca contratual.

Mesmo que não fosse assim, ressalto que a embargante não trouxe aos autos prova idônea do valor de mercado do imóvel, limitando-se a afirmar que este valeria R$ 128.477.648,57, sem apresentar laudo de avaliação oficial ou qualquer outro elemento probatório que confirme tal montante.

O valor indicado não foi comprovado por meio de avaliação oficial ou documento idôneo, não sendo possível ao juízo reconhecer o alegado excesso de garantia com base apenas nas alegações da parte, sem suporte probatório adequado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Monitória apresentados por MILENA CORREA RAMOS contra BANCO DO BRASIL S/A, e, por consequência, CONSTITUO DE PLENO DIREITO o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, no valor de R$ 34.044,04 (trinta e quatro mil, quarenta e quatro reais e quatro centavos), atualizado até 13/08/2021, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data da última atualização, até o efetivo pagamento.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (...)”

Inconformada com o desfecho da presente demanda, a embargante interpõe o apelo.

Nas razões recursais, requer, em preliminar, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, reafirma a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, sustentando sua vulnerabilidade enquanto produtora rural.

Alega, ainda, a existência de excesso de garantia, apresentando laudo de avaliação destinado a demonstrar o valor do imóvel, e postula a reforma da sentença para que a hipoteca seja restringida a parte do bem suficiente para assegurar o adimplemento da dívida.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal, o qual se concentra na análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de crédito rural, bem como na verificação da alegação de excesso na garantia hipotecária.

De início, verifico que a sentença recorrida, aplicou corretamente o direito ao afastar a incidência da legislação consumerista. A relação entre as partes tem origem em uma Cédula Rural Hipotecária, instrumento de crédito destinado especificamente ao fomento da atividade agropecuária da apelante, qual seja, a bovinocultura.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, conforme a Súmula 297, estabelece uma distinção crucial. Quando o crédito obtido não é utilizado para o consumo pessoal do tomador, mas sim como insumo para sua atividade produtiva, não se configura a relação de consumo.

É o entendimento firmado no julgamento do RESp nº 2.001.086/MT, de relatoria da Min. Nancy Andrighi:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 2.001.086/MT, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Nesse cenário, o tomador do crédito não se enquadra no conceito de destinatário final, previsto no artigo 2º do CDC.

A teoria finalista mitigada, de fato, flexibiliza essa regra, permitindo a aplicação do CDC quando, apesar de o produto ou serviço ser utilizado como insumo, a parte contratante demonstra uma vulnerabilidade acentuada (técnica, jurídica ou econômica) em relação ao fornecedor.

No entanto, a aplicação dessa teoria é excepcional e depende de comprovação concreta da referida vulnerabilidade.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que permita enquadrar a apelante como parte vulnerável. Ao contrário, os fatos demonstram se tratar de uma produtora rural de porte considerável, proprietária de um imóvel de 439,43 hectares, que, segundo sua própria avaliação, possui valor milionário.

A contratação de um crédito no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) para custeio de sua atividade produtiva a posiciona como uma agente econômica que utiliza o sistema financeiro para alavancar seus negócios, e não como uma consumidora hipossuficiente.

Dessa forma, a relação jurídica em análise é de natureza civil e comercial, regida pela legislação específica do crédito rural e pelo Código Civil, não havendo que se falar em aplicação do CDC e, por conseguinte, em inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inc. VIII, daquele diploma.

A decisão de primeiro grau, nesse ponto, é irretocável.

O ponto central do inconformismo da apelante reside na alegação de que a garantia hipotecária prestada é excessiva, uma vez que o valor do imóvel seria centenas de vezes superior ao montante da dívida. Com base nisso, pleiteia a limitação judicial da hipoteca a uma fração do bem.

A tese, embora compreensível sob a ótica da onerosidade, não encontra amparo jurídico para ser acolhida em sede de embargos monitórios.

Entendo que a análise da questão requer a distinção fundamental entre dois institutos jurídicos distintos, a garantia real contratual (hipoteca) e a constrição judicial (penhora).

Adiante, a hipoteca é um direito real de garantia, constituído por ato de vontade do devedor ou de terceiro, que vincula um bem imóvel ao pagamento de uma dívida.

No caso em tela, a apelante, no exercício de sua autonomia privada, ofereceu voluntariamente a integralidade de seu imóvel para garantir o financiamento rural. Logo, não há nos autos qualquer alegação de vício de consentimento, como coação, erro ou dolo, que pudesse macular a validade da garantia prestada.

Ademais, a hipoteca é regida pelo princípio da indivisibilidade, expressamente previsto no art. 1.421 do Código Civil, que estabelece que o gravame subsiste por inteiro sobre todos os bens onerados, e sobre cada uma de suas partes, até a quitação integral da dívida:

“Art. 1.421. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação.”

Entendo que a finalidade da norma é assegurar ao credor a manutenção da integridade da garantia, que não se fraciona à medida que a dívida é parcialmente paga. Portanto, a pretensão de “limitar” a hipoteca a uma fração do imóvel contraria frontalmente a natureza do instituto.

A argumentação da apelante e os precedentes jurisprudenciais por ela invocados confundem o excesso de garantia com o excesso de penhora.

O excesso de penhora, previsto no art. 874, inc. I, do Código de Processo Civil, é um vício que ocorre na fase de execução, quando o ato de constrição judicial recai sobre bens cujo valor é manifestamente superior ao do crédito exequendo. Trata-se de um controle judicial sobre um ato coercitivo do Estado, visando a proteger o patrimônio do devedor contra uma expropriação desnecessária e excessivamente onerosa.

A presente demanda, contudo, é uma Ação Monitória, cuja finalidade é, tão somente, a formação de um título executivo judicial. Os embargos monitórios servem para discutir a causa debendi, ou seja, a existência, a validade e a exigibilidade do próprio crédito. Assim, eventual discussão sobre a adequação da garantia contratual é estranha ao objeto da lide monitória.

A alegação de excesso de garantia, se e quando pertinente, deverá ser arguida no momento processual adequado, qual seja, na fase de cumprimento de sentença, caso o credor venha a requerer a penhora da totalidade do imóvel. Nesse futuro e hipotético cenário, o juízo da execução poderá, após a devida avaliação judicial do bem, analisar a possibilidade de desmembrar a área e limitar a penhora a uma fração suficiente para a satisfação do crédito, em observância ao princípio da menor onerosidade para o devedor.

Contudo, neste momento, a simples existência de uma hipoteca sobre um bem de valor superior à dívida não constitui matéria de defesa apta a desconstituir o título monitório ou a impedir a sua formação.

A sentença, portanto, agiu com acerto ao rejeitar a tese, postergando a discussão para a fase executiva.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026